Tribunal: TJDFT
Processo: 0751494-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. AUSÊNCIA DE PROLE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ART. 53, I, CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião e Samambaia.
2. Ação originária de divórcio litigioso proposta perante o juízo de São Sebastião. A parte autora reside em Taguatinga, enquanto o requerido reside em São Sebastião e o último domicílio conjugal foi em Samambaia.
3. Juízo suscitado declinou da competência para Samambaia, por entender aplicável a regra do último domicílio conjugal, inexistindo filhos incapazes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o juízo pode declinar de ofício da competência territorial relativa em ação de divórcio sem prole.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 53, I, do CPC estabelece que, nas ações de divórcio, o foro competente é: (a) domicílio do guardião de filho incapaz; (b) último domicílio do casal, se não houver filho incapaz; (c) domicílio do réu, quando nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal; (d) domicílio da vítima de violência doméstica.
6. A competência territorial prevista no art. 53, I, do CPC é relativa, não podendo ser modificada de ofício pelo magistrado, conforme Súmula 33 do STJ: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
7. Precedentes do TJDFT e do STJ reforçam que a declinação de competência territorial relativa, sem provocação da parte, viola os princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.
Tese de julgamento: "1. A competência territorial para ação de divórcio sem prole é relativa e não pode ser declinada de ofício pelo magistrado."
Dispositivos relevantes citados:
art. 53, I, e art. 65 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1967551, 0748790-65.2024.8.07.0000, Relator Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, julgado em 10/02/2025, DJe 21/02/2025.
Acórdão 1851515, 0710878-34.2024.8.07.0000, Relator Des. Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, julgado em 22/04/2024, DJe 03/05/2024.
Acórdão 1960727, 0736782-56.2024.8.07.0000, Relator Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, julgado em 27/01/2025, DJe 10/02/2025.